Tribunal: TJPA
Processo: 0819061-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819061-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA

PACIENTE: PATRICK DOS SANTOS AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL DE INADIMPLENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONFIGURADA.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelo advogado LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da CF, em favor de
PATRICK DOS SANTOS AGUIAR
, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém, que, pelo não cumprimento de prestações alimentícias, decretou prisão civil nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0852590-94.2018.8.14.0301.

Alega o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 22 de novembro de 2022, por força da ordem de prisão em processo de Execução de Alimentos nº 0852590-94.2018.8.14.0301 (Doc. 06 - Execução de alimentos - 0852590-94.2018.8.14.0301 - Completo).

Em 27 de outubro de 2021 foi exarada decisão decretando a prisão em regime domiciliar do alimentante. Em que pese a decretação da prisão civil em regime domiciliar, o alimentante CONTINUOU NÃO TENDO CONDIÇÕES DE PAGAR O DÉBITO POR CLARA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL.

Alega em síntese que a inadimplência é involuntária, ante a hipossuficiência econômica.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise, transcrevo as informações (ID 12095400):

““O Cumprimento Definitivo de Sentença de nº 0852590- 94.2018.8.14.0301 foi distribuído em 28 de agosto de 2018 e está embasado na sentença homologatória de acordo dos autos nº 0039073-89.2017.8.14.0301, onde o executado, ora paciente, se comprometeu a pagar pensão alimentícia aos três filhos (Guilherme Francisco Duarte Aguiar, Aimée Aurora Duarte Aguiar e Laura Maria Duarte Aguiar) no valor de um salário mínimo, ou, 30% (trinta por cento) dos rendimentos e vantagens caso ingressasse no mercado formal de trabalho.

A execução foi processada pelo rito da coação pessoal e o executado teve oportunizado prazo para pagamento ou apresentação de justificativa para o inadimplemento. Em sua peça defensiva, o executado reconheceu a dívida e alegou a impossibilidade de pagamento em uma única parcela em virtude da sua atual situação financeira. A proposta de acordo não foi aceita pelos exequentes, que atualizaram o débito e requereram a decretação da prisão civil do executado.

O juiz, após parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão civil pelo período de trinta dias ou até que fosse quitado o débito alimentar de R$ 36.234,39 (trinta e seis mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). Em virtude das circunstâncias da pandemia, o regime de prisão foi excepcionalmente o domiciliar, sem monitoramento.

Os exequentes informaram o descumprimento da prisão domiciliar e a recalcitrância do alimentante em cumprir com sua obrigação, e requereram a conversão para o regime fechado. O juiz, após parecer favorável do Ministério Público, decretou novamente a prisão civil do executado, dessa feita no regime fechado e pelo período de sessenta dias, ou até o pagamento do débito de R$ 63.756,37 (sessenta e três mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente aos meses de agosto de 2018 a abril de 2022.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 22 de novembro de 2022 e até o momento não houve notícia de quitação do débito ou de qualquer outra decisão judicial revogando ou reduzindo o valor da pensão alimentícia.

Como se vê, este juízo conduziu adequadamente a execução e aplicou o direito conforme o rito escolhido na exordial. Entretanto, mesmo após quatro anos de tramitação processual, o executado não pagou a dívida nem buscou rediscutir o valor da pensão alimentícia, mostrando-se devedor contumaz. Não é demais ressaltar que a cognição do juízo neste processo é meramente de execução, não sendo cabível a ampliação objetiva da lide para discutir a alteração do binômio necessidade x possibilidade, o que deve ser objeto de ação revisional”.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 12355045):

“Data vênia, vale observar que, em sentença homologatória de acordo (autos nº 0039073-89.2017.8.14.0301), o paciente se comprometeu a pagar, a título de pensão alimentícia aos três filhos (Guilherme Francisco Duarte Aguiar, Aimée Aurora Duarte Aguiar e Laura Maria Duarte Aguiar), o valor de um salário mínimo, ou, 30% (trinta por cento) dos rendimentos e vantagens caso ingressasse no mercado formal de trabalho.

Neste ponto, vale observar que desde o compromisso pactuado, agosto de 2018, o paciente não cumpre a obrigação legal e moral de prestar alimentos aos filhos. Pior, sequer há notícia de ajuizamento de demanda revisional com a finalidade de rediscutir o binômio necessidade x possibilidade. Em verdade, o paciente teve aproximadamente 04 (quatro) anos para tentar atualizar o débito; contudo, se eximiu da responsabilidade.

Somente, a partir de abril de 2022, com a conversão da prisão domiciliar em regime fechado, começou a pagar valores parciais; que, diga-se de passagem, está aquém dos 30% trinta por cento) dos rendimentos e vantagens de trabalho formal estabelecido no acordo homologado.

Ou seja, com base no retrospecto, o paciente nunca demonstrou animus de cumprir suas obrigações, ao menos de tentar chegar a um denominador comum; somente após a conversão da prisão domiciliar para o regime fechado o executado passou a esboçar reação.

Doutra banda, quanto a intenção de excluir o caráter emergencial da prestação alimentícia, é sabido que o direito aos alimentos é urgente pela mera circunstância de que visa garantir a própria sobrevivência do beneficiário, não havendo espaço para interpretação diversa, de modo que é legal a manutenção da prisão civil quando não comprovado o pagamento integral das três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como das que vencerem no curso do processo.”

Portanto, como ficou demonstrado o paciente
que a prisão civil do devedor de alimentos é plenamente cabível quando da impontualidade no pagamento das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme disciplina o artigo 528, § 7º, do CPC.

Registre-se a recalcitrância do executado em cumprir a obrigação legal e moral de prestar alimentos aos filhos, pois não paga a pensão desde agosto/2018. Somente após a prisão domiciliar e pedido de conversão para o regime fechado o executado passou a depositar R$ 200,00 (duzentos reais) por mês para o sustento dos três filhos.

Não há notícia de ajuizamento de demanda revisional com a finalidade de rediscutir o binômio necessidade x possibilidade, o demonstra que o devedor não buscou reduzir o valor da pensão e simplesmente deixou de cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

É de se ressaltar que está execução foi iniciada no ano de 2018 e os pagamento parciais se iniciaram apenas em 2022, após a prisão civil. Portanto, a manifestação tardia do executado no sentido de que seja designada audiência de mediação deve ser rechaçada diante do aparente caráter protelatório.

Ademais, o risco de perda do emprego não impossibilita a decretação da prisão civil, pois o executado teve praticamente 4 (quatro) anos para tentar adimplir o débito da melhor forma possível e escolheu permanecer inerte.

Sob o tema, Superior Tribunal de Justiça, em sua inteligência sumular 309, leciona que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No mesmo sentido, segue a orientação sumular 04 do TJPA, in verbis: “A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”.

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2023